Tribunal: STF
Processo: HC 233191
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF NO ATO COATOR. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RÉU FORAGIDO. DIREITO DE AUTODEFESA. DIREITO DE PRESENÇA. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA GARANTIR AO ACUSADO QUE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA O DIREITO DE SER INTERROGADO.



    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada, como se verifica no caso.



    2. A responsabilização criminal no Estado de Direito deve observar, impreterivelmente, o devido processo legal, que consiste, a um só tempo, em garantia fundamental do jurisdicionado e elemento legitimador do exercício da jurisdição. Nesse sentido, o Estado-Juiz deve conduzir o processo respeitando o procedimento predeterminado na lei e as garantias fundamentais do acusado, dentre elas, a plenitude de defesa, que pode ser exercida por meio da autodefesa (direito de presença e participação efetiva do réu nos atos processuais) e da defesa técnica. 



    3. Embora a plenitude de defesa seja um dos elementos estruturais do processo, o réu foragido não tem direito a escolher o meio pelo qual a audiência de instrução e julgamento será realizada (presencial ou virtual) ou mesmo a participar de audiência virtual por endereço eletrônico não rastreável. Isso porque a circunstância de o réu estar foragido não foi prevista pelo legislador dentre aquelas que permitem ao magistrado realizar, excepcionalmente, audiência por videoconferência (art. 185, §2º, I a IV, do CPP). Além disso, a função limitadora do princípio da boa-fé processual impede o abuso de direito e o gozo de benefício decorrente da própria torpeza. 



    4. Por outro lado, não há justo motivo para negar ao réu foragido o direito de se fazer presente e ser ouvido em audiência virtual, previamente designada pelo magistrado. A existência de mandado de prisão pendente de execução não consiste em impedimento legal para a participação do acusado no ato.



    5. A condição do réu foragido não implica renúncia tácita ao direito de presença e participação em audiência virtual, especialmente quando o acesso é previamente requerido pela defesa. 



    6. No caso concreto, o réu compareceu, virtualmente, à audiência de instrução, logo competiria ao Juízo da causa proceder, como último ato de instrução, ao interrogatório do acusado, nos moldes dos arts. 185 e 400 do CPP.



    7. A ausência do interrogatório do réu presente em audiência de instrução e julgamento é causa de nulidade processual, conforme prevê o art. 564, III, “e”, do CPP.



    8. Ordem concedida, de ofício, com fulcro no art. 654, §2º, do CPP, a fim de determinar que o Juízo da causa realize o interrogatório do paciente, garantindo-lhe o pleno exercício da autodefesa, por meio do direito de presença e de participação.